Tribunal: TJES
Processo: 5012801-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012801-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR A 50% DA MÉDIA DE MERCADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão (ID 15341479) que, em ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar para a constrição do veículo objeto do contrato de financiamento com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a previsão de capitalização diária de juros sem a informação da respectiva taxa diária viola o dever de informação e constitui indício de abusividade; (ii) determinar se a estipulação de Custo Efetivo Total (41,35% a.a.) em patamar superior a 50% da taxa média de mercado (26,04% a.a.) configura, em princípio, onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (§ 3º do art. 99 do CPC), razão pela qual a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando o impugnante não aponta substrato empírico mínimo apto a demonstrar a alteração da condição econômica do beneficiário.

4)
A validade da cláusula que pactua a capitalização diária de juros remuneratórios está condicionada ao cumprimento estrito do dever de informação qualificada (inciso III do art. 6º e art. 52 do CDC).

5)
Conforme orientação do STJ (REsp 1.826.463/SC), é imprescindível a previsão contratual não apenas da periodicidade, mas também da respectiva taxa diária de juros, a fim de garantir ao consumidor a possibilidade de controle prévio do alcance dos encargos.

6)
No caso, a Cédula de Crédito Bancário (ID 15341477), embora preveja a capitalização diária (cláusula 3ª), omite a taxa diária, informando apenas as taxas mensal (2,23%) e anual (30,30%), o que macula a validade da estipulação e constitui indício de abusividade.

7)
O STJ (REsp 1.061.530/RS) consolidou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, salvo justificativa das peculiaridades do caso, pode configurar abusividade.

8)
Na hipótese, a taxa média de mercado na data da contratação (12/09/2024) era de 26,04% a.a. (ID 15341478), ao passo que o Custo Efetivo Total (CET) pactuado de 41,35% anuais excede em mais de 50% o referido paradigma, revelando, em princípio, a alegada onerosidade excessiva.

9)
A presença de indícios de abusividade em encargos do período de normalidade contratual (capitalização diária irregular e juros remuneratórios excessivos) descaracteriza a mora, afastando o pressuposto para o deferimento da liminar de busca e apreensão (AREsp 2.871.021/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça quando o impugnante não apresenta elementos probatórios aptos a refutar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (§ 3º do art. 99 do CPC).

2. Configura violação ao dever de informação (inciso III do art. 6º e art. 52 do CDC) a previsão contratual de capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa diária, sendo insuficientes as taxas mensal e anual (Precedente STJ: REsp 1.826.463/SC).

3. Revela indício de onerosidade excessiva a estipulação de Custo Efetivo Total (CET) em patamar superior a 50% (uma vez e meia) da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, quando não demonstrada justificativa para a disparidade (Precedente STJ: REsp 1.061.530/RS).

4. A constatação de indícios de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e obsta o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 99, § 3º. Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, inciso III; art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento, 35169006752; REsp 1584130/RS; REsp 1.826.463/SC; AREsp n. 2.871.021/SP; REsp n. 1.061.530/RS; AgInt no AREsp n. 2.726.656/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso e julgar o agravo interno prejudicado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Impugna o agravado o deferimento do benefício da justiça gratuita em favor do recorrente, todavia, não aponta substrato empírico mínimo apto a demonstrar a alteração a condição econômica declinada na exordial.

Como cediço, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (§ 3º do art. 99 do CPC), a qual somente é afastada caso presente elementos probatórios que demonstrem a capacidade do postulante de arcar com as despesas processuais.

Confiram-se precedentes do STJ e desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO RECURSAL OU DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ.

1. Por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita".

2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.

3. Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar que abrange a gratuidade de justiça.

4. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.

5. É incontroverso que o recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do pedido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)

Nesse cenário, impõe-se a manutenção da gratuidade da justiça, diante da inexistência de elementos mínimos a refutar a declaração de hipossuficiência.

Rejeito a impugnação.

MÉRITO

Insurge-se o agravante em face de
decisão que,
em sede de ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar para a constrição do veículo objeto do contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado entre as partes.

Argumenta, em síntese: (i) abusividade da Cédula de Crédito Bancário em razão da expressa previsão de capitalização diária de juros remuneratórios sem a correspondente informação da taxa diária; (ii) onerosidade excessiva decorrente da estipulação de juros remuneratórios (materializados no Custo Efetivo Total de 41,35% a.a.) em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie à época da contratação.

Pois bem.

Conforme orientação sufragada pelo STJ, a validade da cláusula que pactua a capitalização diária de juros remuneratórios está condicionada ao cumprimento estrito do dever de informação, o que torna imprescindível a previsão contratual não apenas da periodicidade, mas também da respectiva taxa diária.

A omissão desse dado essencial subtrai do consumidor a possibilidade de controlar,
a priori
, o real alcance dos encargos financeiros, configurando prática abusiva por violação ao dever de informação qualificada, nos termos do inciso III do art. 6º e do art. 52 do CDC.

É de se conferir:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. "A insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp nº 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes.
3. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.871.021/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

No caso, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário (ID 15341477), na cláusula 3ª, de fato prevê a capitalização diária dos juros, todavia, ao discriminar as taxas aplicáveis (campo F.4), o instrumento contratual se limita a informar as taxas mensal (2,23%) e anual (30,30%), omitindo por completo a taxa diária.

Observa-se que essa circunstância, à luz do precedente superior, macula a validade da referida estipulação e constitui indício de abusividade no período de normalidade contratual.

Quanto a impugnação à taxa de juros, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, salvo se as peculiaridades do caso justificarem o acréscimo, pode configurar abusividade, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. HONORÁRIOS. PRECLUSÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ASTREINTES. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da matéria não impugnada (EREsp n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, DJe 17/11/2021). Preclusa, portanto, a questão relativa aos honorários. 2. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
3. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).
4. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a Súmula 83/STJ 5. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas 5 e 7/STJ. 6. Com relação às astreintes, seu valor diário não se mostra exorbitante (R$ 1.000,00), tendo sido limitado pelo juízo a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor esse que fora reconhecido como devido em razão do descumprimento da liminar, a demonstrar a culpa exclusiva da recorrente no patamar alcançado, somado à inviabilidade de sua alteração, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, nos termos da Súmula 7/STJ. 7. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.726.656/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

Na hipótese, o documento de ID 15341478 demonstra que a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, na data da contratação (12/09/2024), era de 26,04% ao ano.

O contrato, por sua vez, estabeleceu Custo Efetivo Total (CET) de 41,35% anuais, cifra que excede em mais de 50% o referido paradigma, revelando, em princípio, a alegada onerosidade excessiva, notadamente porque não há nos autos, por ora, qualquer elemento que justifique tamanha disparidade.

Nesse contexto, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para sustar os efeitos da decisão agravada, obstando-se, por conseguinte, a expedição ou o cumprimento de mandado de busca e apreensão do veículo.

Julgo prejudicado o agravo interno
(ID 15823535).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24.11.2025 a 28.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.